Tribunal: TJMT
Processo: 1056784-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056784-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 581.522.961-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 581.522.961-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–
JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU
–
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
EXTINÇÃO COM AMPARO NO
ART. 485, III, DO CPC

– INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família.

A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1o do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que
torna prejudicado o Recurso do réu.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Ambas as partes recorreram.

O autor
aduz que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1o do art. 485 do CPC.

O réu, por sua vez, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pelo
“provimento para determinar o pagamento de honorários advocatícios ante a extinção da busca e apreensão pelo abandono da recorrida, após trabalho comprovado deste patrono nos autos”
.

Contrarrazões do réu no ID. 207778224 e do autor no ID. 207778227.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Para a concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos; é necessário analisar a capacidade concreta da parte em arcar com as despesas processuais (STJ, EDcl no REsp 1803554/CE).

E a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade. O magistrado pode, de ofício, indeferir ou revogar a gratuidade quando estiver demonstrada de modo fundamentado a capacidade financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Nestes autos não há nenhum indício contrário à afirmação do réu de necessidade de obter o benefício. Aliás, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a imprescindibilidade da sua concessão.

Posto isso, defiro o pedido
.

Mérito

O autor foi intimado para em 5 dias
“postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69 ou indicar a exata localização do bem”
, no entanto se manteve inerte, conforme certificado no ID. 207778212. Em seguida a lide foi extinta por abandono da causa.

O Código de Processo Civil assim enuncia no artigo 485,
caput
e inciso III:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

E no §1o dispõe que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”, o que não foi observado no caso concreto.

Portanto, a demanda não podia ser extinta sob a justificativa de abandono.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000049-45.2022.8.11.0107, julgamento em 27-2-2024).

Em razão do acolhimento do pedido do autor para reformar a sentença e dar andamento ao processo, fica inviabilizada a sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pleiteada pelo réu.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024